Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743532-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME MELCHIORS DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: MONICA OLIVEIRA BOZELLI, MARIA SILVIA OLIVEIRA VENDRAMIN NUNES, ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA, MARTHA MARIA BAPTISTA DE SOUZA OLIVEIRA D E S P A C H O Observo que a procuração outorgada pelo apelante, de fato, é em nome próprio, não do espólio, parte efetiva na ação. Por força do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, deve a parte regularizar a referida representação. Confiro o prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo do recurso e demais custas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador